Tribunal: TJDFT
Processo: 0745338-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745338-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAGDIEL DE OLIVEIRA NUNES, SUZANA PEIXOTO DE SOUZA PACIENTE: CARMEN DOLORES DE MELO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARMEN DOLORES DE MELO, presa em 08/10/2020, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão temporária da paciente, investigada pelos delitos de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público, uso de documento falso e associação criminosa, pelo prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento nos incisos I e III, alínea “l”, do art. 1o, da Lei no 7.960/89 (associação criminosa). Alegam os impetrantes que a paciente é contratada de uma empresa na qual emite certificação digital e nota fiscal eletrônica e aluga um espaço de contabilidade para atender seus clientes, e foi surpreendida com mandado de prisão temporária por supostamente facilitar a emissão de certificado digital para estelionatários, tendo suas contas bloqueadas e computador e celular apreendidos. Afirmam que houve informações no sentido de que a paciente havia recebido dinheiro para facilitar a emissão de certificação digital para as empresas de um senhor conhecido por David que aplicava golpes na praça, mas o único serviço prestado pela paciente foi a implantação de sistema de nota fiscal eletrônica para uma empresa situada em Sobradinho. Dizem que a prisão temporária é desproporcional, porquanto a paciente é idônea, não possui envolvimento com os fatos apurados nem possui passagem criminal, bem como possui endereço certo, família e trabalho fixo, e, ainda, relatam que ela informou a senha do seu celular. . Afirmam que não estão presentes os requisitos da prisão temporária, sendo que a paciente não tentou obstruir as investigações, pois já sabia que estava sendo investigada na operação, não há motivo para o bloqueio das contas bancárias e a paciente sofre risco em seu estado de saúde. Asseveram que requereram cópias do inquérito, mas a autoridade policial ainda não as havia enviado quando da impetração da ordem. Requerem o deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão temporária da paciente, bem como o desbloqueio dos valores nas contas bancárias. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 20457176). A decisão foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Plantonista, Diaulas Costa Ribeiro, o qual anotou que o feito requer maior cognição quanto ao alegado constrangimento ilegal, não há provas que afastem de plano o inciso II do art. 1o da Lei 7.960/1989, não se tratando de caso de plantão judicial, e registrou que não foram juntados o inquérito e a decisão impugnada (ID 20457156). Em nova petição (ID 20489881), os impetrantes requereram a juntada do inquérito policial e comprovante de residência da paciente e pleitearam a concessão da ordem em caráter liminar com imediata revogação da prisão temporária. É o relatório. Decido. Os impetrantes pretendem, em síntese, a liberdade da paciente, bem como o desbloqueio de suas contas, com a alegação de que ela possui condições pessoais favoráveis e não estão presentes os requisitos da prisão temporária. Registre-se, inicialmente, que os impetrantes não juntaram cópia da decisão impugnada, não se sabendo a fundamentação utilizada pela autoridade coatora para decretar a prisão temporária da paciente. De todo modo, como foram juntados posteriormente o inquérito policial e o mandado de prisão, e por se tratar de prisão temporária, reaprecio a liminar com os documentos juntados aos autos. Esclareça-se que consta do mandado de prisão o juízo da Vara Criminal de Sobradinho como órgão Judicial, sendo, portanto, a autoridade coatora. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro nos autos ilegalidade apta a justificar a concessão do pedido liminar. Ressalte-se que a prisão temporária é excepcional e somente pode ser decretada: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes (...) - Lei no 7.960/1989. No caso, pelo que se extrai dos elementos dos autos, a paciente foi presa temporariamente em decorrência das investigações pelos delitos acima mencionados, dentre os quais está a associação criminosa, especificada no rol previsto no inciso III do art. 1o, alínea “l”, da referida lei, bem como os elementos indicam indícios da autoria em relação à paciente, sendo plausível a segregação temporária. A autoridade policial registrou, em seu relatório, que diversos empresários procuraram a delegacia para relatar que o empresário e proprietário da Comercial Rey Comércio de Alimentos Eireli, em Sobradinho, Jhonatan de Oliveira da Silva, seria autor de estelionato em desfavor de vários empresários, porquanto fechou sua loja física e levou toda a mercadoria adquirida das lojas dos empresários, sem pagá-las, para local incerto, bem como cortou os contatos com as vítimas. Consta que há diversos envolvidos no golpe, dentre os quais a paciente. Jhonatan foi preso e disse que havia vendido seus dados para David de Tal, que seria David dos Santos Freire e mais três pessoas atuavam na empresa deste, dentre as quais uma mulher, que seria a paciente, a qual saberia que Jhonatan era apenas um “laranja” de David e a certificação digital feita por ela facilitava as ações criminosas que lesaram mais de duas dezenas de vítimas e causaram prejuízo milionário (ID 20490110). Com efeito, ao que parece, trata-se de prisão temporária que visa a resguardar a colheita de provas, de modo rotineiro, a fim de efetuar investigação dos crimes acima especificados, supostamente praticado por diversas pessoas, dentre as quais a paciente. Desse modo, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão temporária, pois há indícios de autoria e participação da paciente no crime. Impende salientar que alegadas condições favoráveis do paciente não são suficientes para elidir a segregação cautelar, quando presentes seus requisitos. Ressalto que não se mostra viável a substituição da prisão temporária por outras cautelares, uma vez que frustraria o objetivo das investigações. Anote-se, ainda, que os bloqueios das contas bancárias não foram comprovados, não se sabendo quais os fundamentos utilizados pela autoridade coatora para determiná-los. Em face do exposto, não vislumbro, nesse momento, nenhuma ilegalidade a ser sanada pela via eleita. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na segregação temporária da paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações, as quais deverão vir acompanhadas da decisão impugnada. À d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020 19:36:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator